Tribunal: TJBA
Processo: 8011757-81.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011757-81.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LA FRANCE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MUNIZ CAMPOS, ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, EDUARLEI MIRANDA MACIEL

APELADO: NUNES LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDUARLEI MIRANDA MACIEL, ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, GABRIEL MUNIZ CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR
. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA
LA FRANCE VEICULOS LTDA
.
. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS. PERSISTÊNCIA DAS FALHAS MECÂNICAS.
RETORNO À OFICINA MECÂNICA. DEMORA ATÍPICA NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MECÂNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA.
APELO DA PARTE/AUTORA. PARALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR TEMPO PROLONGADO. PRIVAÇÃO DO USO DO BEM. CONSTRANGIMENTOS QUE ULTRAPASSAM MEROS ABORRECIMENTOS.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDA, RECURSO DA PARTE AUTORA

PROVIDO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO
,
n.
8011757-81.2023.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos,
LA FRANCE VEICULOS LTDA
. e
NUNES LIMA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
LA FRANCE VEICULOS LTDA
., E DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
NUNES LIMA DA SILVA
, nos termos do voto condutor.

MM 07